Tribunal: CARF
Processo: 10410.720729/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (Tema 985 - STF).
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1446/2021/ME
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória (Tema 738 - STJ).

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720729/2013-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.702 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2010
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias” (Tema 985 - STF).
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO
POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1446/2021/ME
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória (Tema 738 - STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a exigência relativa aos
valores pagos pelos 15 dias que antecedem o auxílio-doença.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720729/2013-51
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, admitido apenas
parcialmente, contra o acórdão no 2301-007.014 proferido pela 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
O Colegiado recorrido negou provimento ao recurso voluntário para, entre outras matérias,
manter a exigência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos pelo contribuinte a
título de terço constitucional de férias e remuneração dos 15 primeiros dias que antecedem o
auxílio doença. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
RENÚNCIA PARCIAL DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Havendo comprovação de que a Contribuinte propôs demanda judicial sobre
matéria parcial do conteúdo do Recurso Voluntário, não se conhece deste na matéria em
que há similaridade com demanda judicial por renúncia da esfera administrativa.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de
infração
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPATIBILIDADE
CONSTITUCIONAL
SUPERVENIENTE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
O confronto de norma com ulterior alteração constitucional é controle de
constitucionalidade material. Não compete ao Carf arredar a norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2). Aplica-se a lei vigente se outra
norma jurídica não a afastar. As agroindústrias estão sujeitas às contribuições ao Sesi,
Senai, Sebrae, Incra e Salário-Educação.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO.
COMPOSIÇÃO. ICMS.
A contribuição ao Senar das agroindústrias prevista no § 5o do art. 22a da Lei no 8.212,
de 1991, incide sobre a receita bruta, que é integrada pelo ICMS. Não há norma jurídica
a afastar a aplicação do conceito legal.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAI, AO SESI E AO SEBRAE. AGROINDÚSTRIA.
LEGALIDADE.
As contribuições ao Senai, ao Sesi e ao Sebrae foram instituídas por leis próprias que se
encontram vigentes. A CLT atribui às agroindústrias produtoras de açúcar a
classificação sindical de indústria; portanto, são contribuintes do Senai e do Sesi,
característica que as torna contribuintes do Sebrae.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O valor pago ao empregado, correspondente ao período de férias gozadas, assim como o
terço constitucional previsto na Constituição Federal, têm natureza remuneratória e, por
conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO DOS PRIMEIROS 15 DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO
DOENÇA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do
contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de
sofrer a incidência das contribuições previdenciárias.
IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO.
Nos termos art. 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343, de 09
de junho de 2015, enquanto não transitado em Julgado decisão do Superior Tribunal de
Justiça acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre um terço de férias
e 15 primeiros dias do auxílio doença, não se pode afastar regra expressa do Decreto n°
3048, de 1999, quanto à incidência de contribuições previdenciárias.
ADICIONAL NOTURNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições previdenciárias
sobre o adicional noturno, no tema 20 da repercussão geral fixou a tese de que “A
contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado,
quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”
HORA
EXTRA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que "As horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à
incidência de contribuição previdenciária." (Tema no 687) nos autos do REsp no
1.358.281, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC/1973, o qual é de
observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo II
ao RICARF.
HORAS IN ITINERE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O tempo gasto pelo empregado em transporte fornecido pelo empregador, de ida e
retorno, até o local da prestação dos serviços de difícil acesso e não servido por
transporte público regular, deve ser computado na jornada de trabalho. Se o tempo de
percurso mais as horas efetivamente trabalhadas excederem a jornada normal de
trabalho, o excesso deverá ser remunerado como serviço extraordinário.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA.
O décimo terceiro salário sofre incidência das contribuições previdenciárias por
expressa disposição da lei tributária.
REPOUSO REMUNERADO. FERIADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

Os pagamentos oriundos de serviços prestados em descanso semanal remunerado e
feriados, devem integrar o Salário de Contribuição, pois há previsão legal, não é caso de
ressarcimento ou indenização e não há previsão legal sobre isenção.
PERÍCIA.
Defere-se o pedido de perícia quando o julgador entende-la necessária. Presentes os
elementos suficientes para o julgamento, a perícia é prescindível.
Para a recorrente ao caso deve-se aplicar ao debate do Terço Constitucional de
Férias e “15 dias que antecedem o auxílio-doença” o entendimento sedimentando pelo Superior
Tribunal de Justiça – STJ no Resp 1.230.957/RS.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme consta do relatório o recurso do Contribuinte tem como objeto a
discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de 1)
terço constitucional de férias e 2) quinze dias que antecedem ao auxílio-doença.
Em que pese a discussão nos autos, todas as verbas já foram analisados pelo Poder
Judiciário, devendo a lide ser discutida então com base na jurisprudência formada pelos
Tribunais Superiores.
Em um primeiro momento, como já destacado pelo Recorrente, o Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assim se manifestou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA
PAGA
NOS
QUINZE
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)
1.2 Terço constitucional de férias.
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei
8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas". (...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. (...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 - com redação dada pela
Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador,
a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo
dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja,
nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância
paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento
por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. (...).
Observamos que a decisão tem como base a análise dos elementos que compõem
a regra matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias que, nos termos do art. 28 da Lei
no 8.212/91, prevê no seu o critério material a exigência de que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que
não ocorre em relação as verbas ora tratadas. Neste contexto, independentemente do trânsito em
julgado da decisão do Resp 1.230.957/RS, deve-se observar o entendimento ali externado, com
apenas uma ressalva.
A ressalva se refere à verba do Terço Constitucional de Férias, haja vista
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR. Na ocasião a Corte Constitucional fixou a seguinte
tese para o Tema 985:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Vale destacar que quanto ao aviso prévio indenizado e importância paga nos
quinze dias que antecedem o auxílio-doença, embora a decisão do Resp 1.230.957/RS não
tenha formalmente transitado em julgado, fato é que para ambas o Supremo Tribunal Federal já
definiu que o debate possui viés infraconstititucional. No primeiro caso a negativa se deu por
meio da análise do Recurso Extraordinário no 892.238/RS. O Ministro Luiz Fux ao fundamentar
sua decisão destacou:
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição da
natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o artigo 28 da
Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem decidiu a
controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a
título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional,
auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de interpretação e aplicação das
normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto
3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão geral,
nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão realizada
em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a interpretação do termo
“folha de salários”, mencionado expressamente pelo artigo 195 da Constituição Federal,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068, submetido
à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este Plenário, sob a relatoria do
Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este último trata da delimitação do
conceito de remuneração, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias pagas pelo servidor público, com base na solidariedade de custeio,
prevista expressamente pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional
41/2003, ao lado do caráter contributivo do regime previdenciário assegurado aos
servidores públicos. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão
geral da questão suscitada.
No segundo caso – auxílio doença – a análise foi feita no autos do Recurso
Extraordinário no 611.505/SC, o qual recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

Ementa
EMENTA:
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA
SOBRE
VALORES
PAGOS
PELO
EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição
previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de
auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão
constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por maioria, recusou o recurso ante a ausência de repercussão
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, vencidos os Ministros Min.
Marco Aurélio, Min. Dias Toffoli e Min. Gilmar Mendes. Não se manifestaram os
Ministros Min. Cezar Peluso, Min. Joaquim Barbosa e Min. Cármen Lúcia. Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI Redator para o acórdão.
Neste cenário, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional editou atos para fazer
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522/2002, o
seguintes temas, os quais constam – nesta data – com a seguinte redação:
a.b) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença
Resumo: O STJ, no julgamento do REsp no 1.230.957/RS, entendeu pela exclusão
da remuneração paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de
afastamento do trabalhador por incapacidade da base de cálculo da contribuição
patronal disciplinada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição do empregado, as
contribuições de terceiros e do SAT/RAT, sediada no art. 22, II, da Lei no 8.212, de
1991, haja vista a identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de
salários) com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991, o
que impõe aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no 478
de recursos repetitivos).
Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212,
de 2002, foi autorizada na Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de que trata o art. 22, I e §1o,
da Lei no 8.212, de 2002, foi autorizada na Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD
n.o 08, de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no Parecer SEI No
1446/2021/ME.
Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do art. 22, II, da Lei no
8.212, de 2002, (SAT/RAT) do seu adicional regido no art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de
1991, bem como das contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a folha de
salários foi autorizada no Parecer SEI No 16120/2020/ME.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS (recurso repetitivo), AgInt no REsp 1825540/RS,
AgInt no REsp 1602619/SE e tema no 482 de repercussão geral.
Referência:
Nota
PGFN/CRJ
No
115/2017 (complementada
pela
Nota
no
520/2020), Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, Parecer
SEI No 16120/2020/ME e no Parecer SEI No 1446/2021/ME".
* Data da inclusão: 12/04/2021
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.702 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.720729/2013-51

E, até mesmo o “Perguntas frequentes” do programa e-social: https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresas/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes-producao-
empresas-e-ambiente-de-testes (acesso em 11/06/2021, às 10:33), destaca a não incidência da
contribuição previdenciárias sobre o auxílio doença:
07.23 - (Atualizado em 01/02/2021) – Parecer SEI No 16120/2020/ME: Como deve ser
tratada a incidência tributária nos 15 primeiros dias de afastamento que antecedem o
benefício de auxílio-doença?
Durante os primeiros quinze dias do afastamento da atividade por motivo de doença
comum, doença ocupacional ou acidente do trabalho, cabe à empresa pagar ao segurado
empregado o seu salário integral, porém a contribuição previdenciária patronal, a
contribuição de terceiros e o SAT/RAT não incidem sobre esta importância paga pelo
empregador referente a esses quinze primeiros dias que antecedem o benefício de
auxílio-doença, bem como não há incidência da parte de contribuição previdenciária a
cargo do empregado, de acordo com Jurisprudência consolidada do STJ, Parecer SEI No
16120/2020/ME.
...
Diante de todo o exposto, em que pese inexistir o trânsito em julgado formal das
decisões proferidas pelos Tribunais Superior, fato é que o mérito da discussão já se encontra
definitivamente julgado devendo, por economia processual e razoabilidade, serem aplicados aos
casos pendentes de julgamento.
Assim, dou provimento parcial ao recurso do Contribuinte para afastar a exigência
relativa aos valores pagos pelos 15 dias que antecedem o auxílio-doença.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2646
DF CARF MF
Original